Tribunal: TJSP
Processo: 0004172-15.2016.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. Creditamentos indevidos de ICMS, por conta da escrituração de notas fiscais inidôneas e emissão de nota fiscal com conteúdo falso. Modificação do entendimento da r. sentença. Materialidade e autoria por demonstradas nos autos, não havendo que se falar em fragilidade probatória. Prova robusta a permitir a condenação do réu. Elemento subjetivo inquestionável, uma

Ementa:

CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. Creditamentos indevidos de ICMS, por conta da escrituração de notas fiscais inidôneas e emissão de nota fiscal com conteúdo falso. Modificação do entendimento da r. sentença. Materialidade e autoria por demonstradas nos autos, não havendo que se falar em fragilidade probatória. Prova robusta a permitir a condenação do réu. Elemento subjetivo inquestionável, uma vez que não demonstrada a regularidade de todas as operações escrituradas. Condenação pelo artigo 1o, incisos II e IV da Lei no 8.137/90 que se impõe.
PENA, REGIME e SUBSTITUIÇÃO. Base fixada no mínimo legal, em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa mínimos, tornada definitiva em ausentes modificadores. Fixação do regime aberto e substituição da corporal por restritivas de direitos, dadas as circunstâncias judiciais favoráveis.
Recurso ministerial provido, para dar o réu como incurso no artigo 1o, incisos II e IV, da Lei no 8.137/90.